Tribunal: TJSP
Processo: 1008411-14.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Atraso no voo – Indenização por danos morais - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea alegando necessidade manutenção na aeronave – Argumento não comprovado e que, ademais, caracteriza fortuito interno, não eximindo a empresa de

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Atraso no voo – Indenização por danos morais - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea alegando necessidade manutenção na aeronave – Argumento não comprovado e que, ademais, caracteriza fortuito interno, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à reparação postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser majorado, não, porém, para o importe estimado pela demandante – Condenação em dano moral em montante inferior ao postulado na inicial que não implica em sucumbência recíproca (Súmula no 326 STJ) - Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da ré improvido e provido o da autora.